Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-73.2023.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011165-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECIR DA SILVA - CPF: 940.903.861-87 (RECORRENTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – ACORDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO PARA MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

3. Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte promovida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter a sentença que condenou a parte requerida a restituir ao autor o montante de R$ 25.521,88 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) por danos materiais.

A parte embargante requer a reforma do acórdão tendo em vista suposta contradição com relação ao fortuito interno, alegando que não houve vazamento de dados, ou qualquer tipo de atitude positiva do Banco que fizesse com que a autora conversasse com fraudadores e enviasse dinheiro a eles.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024